Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43339167, o processo foi declarado saneado quanto a MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA. O exequente foi chamado a comprovar o vínculo funcional de MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA. No ID: 45388894, o SINDIRETA juntou as fichas financeiras da citada servidora que noticiam pertencer ao órgão SGA, Administração Direta do GDF, admitida em 21/09/1994, localizada na Administração Regional do Guará. O Distrito Federal foi intimado para se pronunciar sobre os esclarecimentos colacionados pelo SINDIRETA e, no ID: 47211505, pugnou pela juntada de informações oriundas do SEI. Igualmente, fez juntar as fichas financeiras de MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA, indicando pertencer ela ao órgão SGA - Administração Direta do GDF, admitida em 21/09/1994, localizada na Administração Regional do Guará. Declaro o processo saneado quanto a MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA. Prosseguem na ação as substituídas processualmente MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES, MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA e MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID: 9723899), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferida no ID: 9724132 e os honorários da execução fixados no ID: 9723955, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador